Tribunal: TJSP
Processo: 0000250-85.2014.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000250-85.2014.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante LUIZ
CESAR PEREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SHIGUERU
HIGA (ESPÓLIO) e HELIO HIGA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0000250-85.2014.8.26.0505 - Ribeirão Pires - VOTO No 16654 2/2
APELAÇÃO CÍVEL no 0000250-85.2014.8.26.0505
APELANTE: LUIZ CESAR PEREIRA DA COSTA
APELADOS: SHIGUERU HIGA E HELIO HIGA
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
VOTO No 16654
Ação de adjudicação compulsória – Instrumento particular de
compra e venda – Falsidade documental reconhecida por
perícia grafotécnica – Inviabilidade da pretensão - Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou improcedente
a ação de adjudicação compulsória em razão da falsidade do contrato, extinguindo o
processo de conhecimento com resolução do mérito, impondo ao vencido o reembolso
das despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor
da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do julgado com
fundamento, em síntese, (i) na licitude do negócio, (ii) no pagamento do preço e (iii) no
desconhecimento da falsidade.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, o instrumento
particular de compromisso de venda e compra do lote matriculado sob o n. 21.978 no
Registro de Imóveis de Ribeirão Pires/SP não foi subscrito por Shigeru Higa, sendo
identificado pela prova pericial grafotécnica produzida a falsidade da assinatura lançada
em 11/01/90, donde a invalidade e ineficácia do negócio jurídico em que se fundou a
pretensão e, por conseguinte, o não cabimento de adjudicação compulsória pela
ausência de propriedade. Foi o bastante com a elevação dos honorários na fase recursal
para 15% sobre o valor da causa
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator